Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724472-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JALES SOUZA BARROS contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL SA. Esta a decisão agravada (ID 17829859): “A despeito de o Banco do Brasil S.A. ser responsável pela administração dos recursos do PASEP, o art. 7o, § 6o, do Decreto n. 4.751/2003, assim dispõe sobre a representação do fundo: Art. 7o - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: ( ) § 6o - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Desse modo, verificado que a representação ativa e passiva do fundo compete ao Conselho Diretor e que este será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional, indiscutível a necessidade de inclusão da União no pólo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Sobre o tema, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL. PIS/PASEP. FALECIMENTO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DEMANDA CONTENCIOSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 161 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não se enquadra na competência da Justiça do Trabalho, nem mesmo com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho promovida pela EC no 45/2004, causa relativa a levantamento de saldo de PIS, movida por herdeiros do titular do benefício, contra a Caixa Econômica Federal. Além de os depósitos efetuados na conta vinculada decorrerem de obrigação de natureza estatutária (imposta pela Lei no 9.715/98) e não contratual, não há vínculo trabalhista entre os sujeitos da relação jurídica litigiosa, nem qualquer espécie de relação de trabalho. Por isso a competência é da Justiça Comum. 2. O STJ firmou entendimento de que o pedido de levantamento do FGTS, do PIS, do PASEP, em sede de jurisdição voluntária, sem haver litígio, deve ser apreciado e julgado pela Justiça Estadual, uma vez que incide, por analogia, o teor da Súmula 161/STJ: AgRg no CC 60374/RJ, 1a S., Min. Castro Meira, DJ de 11.09.2006; RMS 22663/SP, 2a T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 29.03.2007; CC 67153/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJ de 30.04.2007. Sendo contenciosa a demanda, a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Federal, de acordo com a regra de competência do art. 109, I, da CF/88. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 3a Vara da Subseção Judiciária de Piracicaba - SP, o suscitado. (CC 88.633/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 276) Desse modo, intime-se o autor para emendar a inicial e incluir no pólo passivo a União, o que culminará com a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se” – grifei. O agravante alega que "não há razão para inclusão da União Federal nos autos do processo em epígrafe, com o consequente declínio de competência para uma das Varas Federais, simplesmente, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo Agravado, dos valores depositados na conta individual do Agravante no PASEP, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa”. E pede: “1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e provido na integra; 2) Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 0709205-24.2020.8.07.0007; No mérito, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo e a incompetência da Justiça Federal para julgar o processo em epígrafe". Preparo regular (ID 17965729). É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, decisão interlocutória que determinou inclusão da União no pólo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do feito (art. 109, I da Constituição Federal), hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da inclusão da União no polo passivo da demanda porque, em tal momento, feito já remetido à Justiça Federal. Por isto que, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, eis a causa de pedir exposta na petição inicial (ID 67016737 dos autos de origem n. 0709205-24.2020.8.07.0007): “Em 1983, o autor, por ser prestador de serviços públicos passou a fazer jus aos benefício constitucionais do PASEP, tendo se aposentado em outubro/2018, pelo INSS, vindo efetuar o saldo da conta do PASEP apenas em 15.08.2018, quando foi surpreendido com a irrisória quantia de R$ 1.863,76 (Um mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), onde constam os registros referentes apenas ao período de 1999 em diante, conforme se observa do extrato atualizado da conta PASEP, obtido do Banco do Brasil, em anexo. 27. Torna-se desnecessário qualquer esforço para perceber que houve negligência, proposital do Banco réu na gestão desses valores, sobretudo diante do longo tempo em que o numerário esteve em poder da referida instituição (1982 a 2018), posto que nem a Caderneta de Poupança sofreria tamanha desvalorização em mais de 30 anos de rendimentos. 28. Sabe-se, ainda, que a correção monetária, cabível ao caso, se presta exatamente para recuperar o poder de compra do valor disponibilizado a outrem, principalmente porque tal poder de compra é diretamente influenciado por um processo inflacionário. Isso sem falar nos juros que aqui também são devidos e objetivam promover a remuneração do capital, ainda mais se tratando de valores disponibilizados a quem os utilizam com expectativa de lucro, como é o caso dos Bancos. 7 29. Ao indagar o funcionário do banco sobre as cotas de participação que foram depositados em sua conta individual desde a sua inscrição no ano de 1982, o autor foi informado de que os registros referentes ao PASEP constantes do banco de dados daquela instituição se reportavam apenas ao período de 1999 em diante, não havendo nada referente ao período reclamado. 30. Ocorre que no final do ano de 2019, o autor tomou conhecimento que o Banco do Brasil havia levantado os valores a título do PASEP, com várias irregularidades praticadas e que o valor pago quando do resgate dos valores aportados no PASEP eram indevidos. 31. Nota-se que muitas pessoas que efetuaram saque dos santos do PASEP, ingressaram com ações símiles para buscar o que lhes é de direito, mormente porque todos eles se depararam com uma quantia ínfima depositada na conta PASEP., embora tenham prestado efetivo serviço durante considerável período de tempo, eis que a lei previdenciária exige, pelo menos, 30 (trinta) anos de serviço para a aposentadoria. 32. Inconformado com a situação e sentindo-se lesado, o autor retornou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central referente a todo período de sua participação no PASEP, ou seja, 1982 a 1999, período em que simples desaparecem os valores. 33. Diante dos extratos eletrônicos obtidos da instituição bancária, cuja movimentação financeira compreende o período entre 01/07/1999 a 15.08.2018, e os obtidos mediante microfilmagem do Banco Central, que remontam da década de 80 a 31/11/1999, todos em anexo, depreende-se que houve depósitos anuais na conta individual do PASEP da autora, do início dos anos 80 a 1988 (último ano em que houve tal depósito, eis que a vigência da Constituição Federal extinguiu os repasses individuais), valores estes que, acrescidos dos juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o Banco entende como devido. 34. No extrato microfilmado observa-se que em 18.08.1988, o Banco réu desprezou o montante de Cz$ 71.849,00 (Setenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove cruzados). O valor acima foi o inicial utilizado para retomada dos cálculos que constam das tabelas em anexo, cujo valor foi atualizado por índices oficiais do Governo Federal para correção e ajuste do PASEP até o encerramento da conta quando ocorreu o saque total do saldo, e, também já foram deduzidos os resgates anuais permitidos por Lei, a partir daí até a data atual foi aplicada a tabela de correção utilizada pelo TDFT. Planilhas anexas. 8 35. Observam-se claramente nos extratos da microfilmagem que, em 18/08/1988, quando os depósitos passaram a se destinar exclusivamente aos programas sociais, existia saldo em conta em favor do autor, não contabilizados quando do saque em 2018, conforme acima. 36. Referido valor foi o último saldo existente na conta individual do PASEP do Autor antes da extinção legal do depósito em favor dos servidores e, portanto, representava o montante de suas cotas depositadas até então, às quais lhe foram asseguradas por lei e cuja correção e remuneração e juros não condiz com o ínfimo valor de R$ 1.863,76. Assim sendo, mesmo com a extinção legal dos depósitos individuais aos servidores civis e militares, a CF/88 salvaguardou os já existentes, devendo o Banco gestor continuar providenciando a devida atualização desses valores. 37. Tendo por base tal montante, não é difícil constatar que a correção monetária e a aplicação dos juros realizados pelo Banco réu, não condiz com o irrisório valor sacado na data 18.01.2018, qual seja, R$ 1.863,76 (Um mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Observa-se que das microfilmagens, vê-se os depósitos realizados até o ano de 1988, ou seja, até quando o autor teve o direito a créditos em sua conta PASEP, depósitos estes que o saldo em 18/08/1988, foi desprezado e não computado para correção até a data efetiva do saque total. Como se vê na memória de cálculo atualizada até 29.06.2020, acostada aos autos, que chega a um total de R$ 49.991,01 (Quarenta e nove mil, novecentos e novena e um reais e um centavo), já deduzidos todos os valores passados anualmente à autora. 38. É inaceitável quando se observam os extratos seguintes a 1988, período ao qual as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, fazendo jus apenas à correção e a remuneração, por determinação constitucional. Pelos extratos prova-se que as cotas do Autor não só deixaram de ser corrigidas e remuneradas, como, foi o saldo anterior foi desprezado, iniciando novo saldo sem o acréscimo do anterior, conforme demonstram nas microfilmagens anexas, sem explicação alguma. 39. O autor efetuou o saque total em agosto/2018, com respaldo no art. 4-A, § 1 da Lei 13.677/2018, produzindo o fato gerador que o autorizou a sacar os valores até então existentes em sua conta individual do PASEP, quanto atingisse 60 anos de idade, momento em que, também, foi encerrada, nesse caso pro aposentadoria 40. Em síntese, 9 - O autor, efetuou o saque total da conta do PASEP, ao adquirir a aposentadoria em outubro/2018; - A União depositara valores em favor do autor em conta corrente sob a responsabilidade do Banco do Brasil, ora réu; - Os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta corrente administrada pelo Banco do Brasil, em desfavor do Autor; - O autor encontrou disponível em sua conta PASEP um valor flagrantemente incompatível com o longo período de correção monetária e juros moratórios; - Enfim, Todo o complexo fático narrado tem ferido o autor, gerando, portanto, dano material e moral indenizáveis; 41. . Diante disso não restou ao autor senão buscar a proteção jurisdicional do Estado, em prol do recebimento do valor de R$ 49.991,01 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e um centavo), atualizado e acrescido de juros, consoante Memória de Cálculos acostada, até 29.06.2020”. À luz do art. 1o do Decreto n. 9.978/2019, o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – e o PIS – Programa de Integral Social consubstanciam fundos contábeis de natureza financeira geridos por um Conselho Diretor, cuja representação em juízo é exercida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O Decreto 9.978 de 20 de agosto de 2019 revogou o Decreto 4751/2003 (art. 14), que regulava o Fundo PIS/PASEP, mantendo-se, no entanto, a Caixa Econômica Federal como operadora do PIS e o Banco do Brasil como operador do PASEP. Confira-se: "Art. 11. Cabe à Caixa Econômica Federal, em relação ao PIS, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes contas individuais de que trata o art. 5o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970 , e normas complementares; II - creditar nas contas individuais, quando autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos ao repasses de recursos, ao cadastro de empregados vinculados ao PIS, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto”- grifei. O Conselho Diretor é, portanto, gestor do fundo (art. 3o do Decreto 9.978/2019; art. 7o do Decreto 4.751/2003) e o Banco do Brasil figura como operacionalizador do fundo (art. 11 do Decreto 9.978/2019; art. 10 do Decreto 4.751/2003). Ao se questionar atos ou erros cometidos pelo gestor do fundo (Conselho Diretor), dentro das suas atribuições exclusivas (art. 4o do Decreto 9.978/2019; art. 8o do Decreto 4.751/2003), a ação deve ser ajuizada contra a União e a representação em juízo caberá à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por outro lado, se o ato praticado ou o erro discutido no processo for cometido pelo próprio operacionalizador do fundo (Banco do Brasil), dentro das suas atribuições exclusivas (por exemplo, creditando valores errados, não cumprindo as normas operacionais editadas pelo gestor do fundo, permitindo saques indevidos), a responsabilidade será do próprio operacionalizador (BB). Diante disto, se são discutidos alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP, há pertinência subjetiva da ação em relação ao operacionalizador do fundo, ou seja, o Banco do Brasil S.A.. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, cuja discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) e não sobre o Conselho Diretor do Fundo de Participação, o que afasta o argumento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil. Confira-se a ementa desse julgado: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) - grifei. Neste Tribunal, arestos no mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ). 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido" (Acórdão 1260456, 07071537620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido" (Acórdão 1247672, 07022847020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora